Tribunal: STF
Processo: RE 1354783
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11%. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. A decisão proferida pelo Colendo Órgão Especial, na ADIn nº 70010738607, abarca necessariamente também as pensionistas de servidores militares estaduais. Nesse diapasão, tanto para os militares inativos quanto para as pensionistas de servidores militares falecidos, inexiste, atualmente, lei válida que confira legitimidade para o desconto de contribuição previdenciária, seja a de 11%, seja aquela da lei anterior. Assim, evidenciada a ilegitimidade e a ilegalidade do desconto previdenciário de 11% efetivado sobre a pensão percebida por pensionista de servidor militar, ante a ausência de lei infraconstitucional específica e válida. Igualmente merece trânsito o pedido de repetição dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária, respeitada a prescrição quinquenal.



    NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME”. 



    No apelo extremo, o recorrente aponta ter havido violação do artigo 42, § 2º; da Constituição Federal. 



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou o sobrestamento deste recurso, para aguardar-se o término do julgamento do RE nº 596.701, Tema 160 de repercussão geral (e-Doc. 18).



    No juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PLEITO DE REPETIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEDUZIDA SOBRE OS PROVENTOS DE PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR. REEXAME DA MATÉRIA, EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO PARADIGMA RE nº 596.701/MG – TEMA 160 DO STF. PERÍODO CONTROVERTIDO DIVERSO DO LEADING CASE. HIPÓTESE DE DISTINGUISHING. 



    - Trata-se de exame quanto à possibilidade de retratação de decisão proferida nesta Câmara, em razão da tese firmada pelo julgamento do recurso paradigma RE nº 596.701/MG (Tema 160 do STF).



    - O Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada em 17/04/2020, concluiu o julgamento do RE nº 596.701/MG (Tema 160), ocasião em que restou firmada a seguinte tese jurídica: ‘É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República’.



    - No caso concreto, tendo em vista que o período da restituição controvertido é distinto daquele abarcado pela tese veiculada pelo leading case, estamos diante de hipótese de distinguishing. Manutenção do resultado da apelação objeto de rejulgamento. 



    À UNANIMIDADE, REFUTARAM O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTENDO O DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO”. 



    Decido.



    Inicialmente, esclareço que o Tema 160 da repercussão geral, fixado por esta Corte no julgamento do RE nº 596.701, não se aplica ao caso. Nos presentes autos, o acórdão recorrido assentou a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária, prevista na Lei estadual nº 12.065/04, sobre valores percebidos a título de pensão pelos dependentes de militares. Já o Tema 160 trata da incidência de contribuição previdenciária sobre pensões e proventos de militares inativos entre a Emenda Constitucional 20/98 e a Emenda Constitucional 41/2003, não após esta última, como é o caso dos autos.



    Transcrevo, em parte, a decisão proferida nos autos do RE nº 1.352.774, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/11/21, que em caso semelhante ao dos autos assim decidiu:



    “Na hipótese, o tribunal de origem assentou a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária, prevista na Lei estadual 12.065/04, sobre valores percebidos a título de pensão pelos dependentes de militares e determinou a restituição de valores recolhidos a esse título. Consignou ainda que referida lei regulamentou a cobrança de contribuição previdenciária sobre pensões e proventos após a Emenda Constitucional 41/2003. 



    Nesse contexto, entendo que a discussão no RE-RG 596.701 (tema 160), paradigma da repercussão geral, diverge da matéria dos autos, tendo em vista que trata da contribuição previdenciária sobre pensões e proventos e militares inativos entre a Emenda Constitucional 20/98 e a Emenda Constitucional 41/2003, não após esta última, como é o caso dos autos”.



     



    De fato, o Tribunal de origem condenou o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul a restituir os valores descontados a título de contribuição previdenciária no percentual de 11% desde cada desconto efetuado sobre o benefício da autora, respeitada a prescrição quinquenal. O acórdão recorrido está assim fundamentado:



    “Consoante dispõe o art. 42, § 2º, da Constituição Federal, ‘aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que foi fixado em lei específica do respectivo ente estatal’. Por conseguinte, indubitável considerar que o específico regime previdenciário dos servidores militares aplica-se impositivamente também às pensionistas de militares.



    Destarte, imperioso constatar que a decisão proferida pelo Colendo Órgão Especial, na ADIn nº 70010738607, abarca necessariamente também as pensionistas de servidores militares estaduais. Destarte, o Tribunal de Justiça do Estado declarou a inconstitucionalidade da expressão ‘e dos militares’, constante do artigo 1º da Lei Complementar nº 12.065/04, afastando a incidência da contribuição previdenciária de 11% em relação aos servidores militares inativos.



    Nesse diapasão, tanto para os militares inativos quanto para as pensionistas de servidores militares falecidos, inexiste, atualmente, lei válida que confira legitimidade para o desconto de contribuição previdenciária, seja a de 11%, seja aquela da lei anterior (Lei Estadual nº 7.672/82, alíquota de 5,4%), esta última em razão de sua não recepção pela Emenda Constitucional nº 20/1998. Cumpre esclarecer que o mencionado entendimento não deriva de interpretação extensiva do resultado do julgamento da ADIN. 



    Com efeito, não sendo a Lei nº 12.065/2004 aplicável aos militares, tampouco pode ser aplicada para as pensionistas de servidores militares estaduais, visto que a própria Constituição Federal expressamente equipara sua situação previdenciária a dos militares.



    (...)



    Destarte, impõe-se reconhecer a ilegitimidade e a ilegalidade do desconto previdenciário de 11% efetivado sobre a pensão percebida por pensionista de servidor militar, ante a ausência de lei infraconstitucional específica e válida. Igualmente merece trânsito o pedido de repetição dos valores indevidamente descontados do benefício da pensionista a título de contribuição previdenciária, respeitada a prescrição quinquenal. 



    Outrossim, importante ressaltar que o termo final da repetição do indébito deve observar a entrada em vigor da Lei Estadual nº 13.431/2010. Isso, pois com o advento da Lei Estadual nº 13.431/2010, cujas disposições instituíram novas alíquotas para os servidores militares, as contribuições previdenciárias passaram a ser efetivadas sob novo fundamento. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido se restringe ao âmbito da legislação local (Lei Estadual nº 7.672/1982 e Lei Complementar estadual nº 12.065/2004), de modo que não há ensejo para a abertura da via extraordinária. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do STF. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITARES DA ATIVA. LEI ESTADUAL Nº 7.672/1982. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do AI 834.262-RG, julgado sob relatoria do Ministro Cezar Peluso, negou a repercussão geral da controvérsia relativa à realização de descontos previdenciários sobre vencimentos de servidores militares ativos, visto que a matéria tem índole exclusivamente infraconstitucional, circunstância que impede a abertura da via extraordinária. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI nº 837.592-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 5/11/14) 



    Por oportuno, cito, ainda, em caso análogo ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.354.979, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/11/21; RE nº 1.353.029, Relator o Ministro Presidente, DJe de 3/11/21; RE nº 1.353.908, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 19/11/21 e RE nº 1.349.599, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/11/21.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021. 



    Ministro DIAS TOFFOLI 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente